Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012543-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIANA VIEIRA DE SOUSA - CNPJ: 07.388.938/0001-70 (AGRAVADO), JULIANA VIEIRA RIOS - CPF: 015.379.841-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

–

OCORRÊNCIA –
NÃO ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES – SÚMULA 414 DO STJ
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

2. Na hipótese dos autos, a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos
E
xecutados, uma vez fornecido endereç
o não utilizado ao
tempo da tentativa de expedição de mandado de citação e de tratativa por Oficial de Justiça.

3
. Agravo interno em
agravo de instrumento
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
que
deu
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto por Juliana Vieira de Sousa.

Nas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
alega
a
validade da citação por edital realizada, com base no art. 8o, III, da Lei 6.830/80
.

Sustenta que somente após constatar a frustração da citação pessoal por meio de Oficial de Justiça, foi que a Exequente postulou pela citação editalícia dos devedores, que foi deferida pelo Juízo e devidamente formalizada, nos termos do artigo 8o, IV da LEF.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
192098697,

e,
consequentemente,
o desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões em I
d.
205517181,
pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id.
192098697
, que
deu
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
,
para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal no 0003426-06.2016.8.11.0025.

Constato dos autos de origem a insurgência contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade,
pelo não reconhecimento da
nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal.

Sobre a matéria, para aferição
d
a validade da citação editalícia
, deve se
r
observado
o art.
8o
,
da Lei no 6.830/80,
que leciona que sua aplicabilidade somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação

previstas, quais sejam
:
a citação por correio

e
a
citação por oficial de Justiça
,
in
verbis
:

“
Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I –
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
”.

Em
consonância encontra-se a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça
: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos
da Súmula n. 414/STJ. III - In
casu
, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
18/06/2020)”.

Na hipótese dos autos, a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos executados,
pelo que passo a pontuar
, com base nos documentos da Execução
Fiscal
no 0003426-06.2016.8.11.0025.

Em Id. 170312694, pág. 19, foi determinada a intimação do Exequente para que
providenciasse endereço completo e atualizado da parte, para devido cumprimento da citação.

Assim, foram fornecidos
,
pelo Estado de Mato Grosso
,

dois endereços

para localização
da Executada, qual seja
m (Id. 170312694, pág. 21)
:

I. Avenida Nove de Maio, s/n, Bairro Módulo 2, Juína - MT, “Thais Confecções”, CEP no 780320-000;

II. Rua dos Batatais, s/n, Lote 17, Setor J, Juína - MT, CEP no 78320-000.

Daí verifica-se que foi expedido mandado de citação (pág. 24
-26)
e pos
terior tentativa de intimação via Oficial de Justiça apenas no endereço I, sem qualquer pedido ou tentativa de citação através da outra localização indicada pelo p
róprio Exequente
, ao que, erroneamente, se procedeu à citação por edital (Id.

170312694, pág. 39).

Nesse entendimento se situa o Tribunal de
Justiça
do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior (N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – DILIGÊNCIAS QUE COMPETEM AO JUÍZO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES DESTE SODALICIO E DA CORTE SUPERIOR – CONFLITO PROCEDENTE.

A citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte requerida.

(N.U 1005545-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

Sendo assim, dispensadas maiores deliberações, eis que, diante da ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é a
medida
que se impõe.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do
recurso de agravo de instrumento (Id. 192098697).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024